Tribunal: TJBA
Processo: 8172092-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172092-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO AGUIAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
aclaratórios anteriormente apresentados
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O
embargante, na hipótese, alega: a) que a decisão teria fixado honorários de sucumbência de modo desproporcional; b) que teria havido contradição ao reconhecer abusividade na taxa de juros que não seriam superiores a uma vez e meia a média de mercado; c) que a decisão teria sido omissa ao condenar à devolução em dobro; d) que o acórdão teria deixado de observar o novo parâmetro legal para correção dos valores da condenação. Quanto aos honorários de sucumbência, o embargante deixou de apontar a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos embargos de declaração, intentando apenas a rediscussão da matéria, o que não se pode fazer pela via dos aclaratórios. Em relação a declaração de abusividade dos juros contratuais, não há nenhuma contradição. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. No acórdão ora recorrido, as razões para a declaração de abusividade dos juros contratuais foram apresentadas sem incorrer em qualquer incompatibilidade lógica. Adicionalmente, destaca-se que o parâmetro utilizado pelo STJ em alguns casos, de que a taxa de juros contratual não se revelaria abusiva caso superasse apenas uma vez e meia a média de mercado, não pode ser utilizado de modo estanque, sob pena de serem chanceladas situações abusivas, como a encartada nestes autos. No que diz respeito à devolução em dobro, a decisão não foi omissa, haja vista que expressamente fundamentou as razões pelas quais a condenação deveria dar-se desta forma. Quanto ao fator de correção da condenação, assiste parcial razão ao embargante, haja vista que o STJ reiteradamente tem decidido que os valores devem ser corrigidos unicamente pela SELIC. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que julgou aclaratórios anteriormente opostos na
Apelação Cível

nº

8172092-24.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.